Tribunal: TJSP
Processo: 2255038-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela Executada quanto aos cálculos do Exequente – Correto o índice de correção monetária adotado na planilha de cálculos apresentada pelo Exequente a fls.580/583 do processo originário (com base na Tabela Prática deste Tribunal) – Sentença não estabeleceu o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre as parcelas que se vencerem no curso do processo – Mora ex re – Cabível a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde os vencimentos (artigo 397 do Código Civil) – Correto o termo inicial de incidência dos juros moratórios da planilha de cálculos apresentada pelo Exequente – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255038-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

10/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela Executada quanto aos cálculos do Exequente – Correto o índice de correção monetária adotado na planilha de cálculos apresentada pelo Exequente a fls.580/583 do processo originário (com base na Tabela Prática deste Tribunal) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela Executada quanto aos cálculos do Exequente – Correto o índice de correção monetária adotado na planilha de cálculos apresentada pelo Exequente a fls.580/583 do processo originário (com base na Tabela Prática deste Tribunal) – Sentença não estabeleceu o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre as parcelas que se vencerem no curso do processo – Mora ex re – Cabível a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde os vencimentos (artigo 397 do Código Civil) – Correto o termo inicial de incidência dos juros moratórios da planilha de cálculos apresentada pelo Exequente – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO